Tribunal: STF
Processo: Rcl 94065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adaltro Torres de Azevedo contra acórdão proferido pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 0000060-50.2025.8.05.9000), que teria, em teses violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como usurpado a competência desta CORTE, ao aplicar, equivocadamente, o entendimento firmado no julgamento do Tema 800-RG, ARE 835.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.
Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):
“Em apertada síntese, retomamos os fatos, a fim de que, se obtenha um adequado juízo sobre o caso concreto. 
[...] 
Verifica-se, contudo, manifesto equívoco na aplicação do entendimento fixado sob a sistemática da repercussão geral no Tema 800 do STF, porquanto a decisão proferida pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários, acima transcrita, socorreu-se de fundamentação genérica e abstrata .desvinculada das especificidades do caso concreto — o que a doutrina e a jurisprudência denominam de decisão per relationem em sua modalidade viciada —, apta a justificar, indistintamente, a inadmissão de qualquer recurso extraordinário oriundo dos Juizados Especiais, sem análise individualizada da matéria constitucional deduzida. Nessa medida, tal decisão não se presta como barreira legítima a impedir a interposição do Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. 
Nesse sentir, verificou-se usurpação de competência recursal, na medida em que o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários, nos autos do processo n.º 0000060-50.2025.8.05.9000, deixou de remeter a este Supremo Tribunal Federal o Agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, retendo indevidamente o processamento do recurso e subtraindo da Corte Suprema o exercício de sua competência constitucional. 
Diante do exposto, requer-se que o Supremo Tribunal Federal conheça e julgue procedente a presente Reclamação, a fim de garantir a correta e uniforme aplicação do entendimento firmado no Tema 339 do STF, o qual versa sobre a obrigatoriedade de fundamentação adequada das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.”

Ao final,  requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como o “conhecimento do presente Reclamação e ao final seu provimento, no sentido de cassar a decisão exorbitante que inabilite o Recurso Extraordinário (Doc.07. Decisao inadimite ARE), em virtude da existência de repercussão geral e prequestionamento, atribuindo efeito suspensivo, não havendo retratação, seja o Recurso Extraordinário levado ao Órgão Especial deste Tribunal para julgamento Colegiado, a quem compete apreciar a admissibilidade do recurso (Doc.09 Recurso Extraordinario)”. 
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
O ato reclamado é o acórdão proferido pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais da Bahia que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. TEMA 800/STF. PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM SOBRE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1. É correta a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário quando a matéria se amolda ao Tema 800 do STF, que pressupõe a ausência de repercussão geral em causas processadas sob o rito da Lei nº 9.099/95, salvo excepcional demonstração de prequestionamento direto. 
2. Segundo a jurisprudência consolidada do STF (Rcl 23.579/SP), o único recurso cabível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem é o Agravo Interno (art. 1.030, § 2º, CPC), sendo inaplicável o Agravo do art. 1.042 do CPC. 
3. Inexistência de direito à sustentação oral em sede de Agravo Interno que versa exclusivamente sobre admissibilidade recursal, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.026.533/SP). 
4. 
5. Agravo Interno improvido.” (eDoc. 12)

No julgamento do Tema 800-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”.
Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral, não havendo que se falar, portanto, em teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 
Da mesma forma, não há que se falar em usurpação de competência da CORTE, tendo em vista que em face da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário que aplica a sistemática da repercussão geral cabe apenas agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
É firme o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada por esta Corte” (RCL 73.585 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025).
Além disso, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu.
Nesse sentido, é o que consta da ementa do leading case:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2010)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de Agravo Interno, a parte deverá juntar declaração de hiposuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita; ou apresentar  apresentar o comprovante de recolhimento das custas judiciais, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente